Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO EM RESTAURANTE. COPO DE LÍQUIDO DESPEJADO SOBRE O CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrente dirigiu-se ao restaurante do réu/recorrido no dia 24.06.2021. Relata que, ao acessar o “drive-thru” para retirada do pedido, a empregada do estabelecimento teria despejado um copo de suco sobre o recorrente. Com isso, afirma que sofreu danos materiais em seu veículo e em suas vestimentas, que totalizariam R$ 3.242,70 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

4. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que houve falha na prestação do serviço, pois o copo de suco não teria sido entregue com suporte adequado, circunstância que afastaria a culpa exclusiva do consumidor reconhecida em sentença.

5. Contrarrazões ao ID 33084212.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 33469649, defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

8. No mérito, razão não assiste ao recorrente. Em audiência de instrução e julgamento, ao ser indagada pela i. Magistrada, a atendente do estabelecimento esclareceu que havia entregue ao recorrente o copo de suco, e que, posteriormente a esse ato, o objeto teria caído, já em posse do recorrente.

9. A versão da atendente pode ser corroborada por meio do arquivo de vídeo de ID 33084170, o qual demonstra, aos 49 segundos, que o copo foi entregue ao recorrente e que o próprio recorrente chocou o objeto na parte superior da porta de seu veículo, sem qualquer interferência da preposta do recorrido.

10. Quanto à alegação de que o recorrido deveria ter fornecido suporte para o copo, em audiência de instrução e julgamento foi esclarecido que, ao se fornecer apenas um copo, o que ocorreu no caso dos autos, o suporte não é fornecido. Tal alegação pôde ser confirmada por meio dos demais vídeos anexados aos autos, os quais demonstram que outros clientes também receberam uma unidade de recipiente para líquido, sem o suporte para apoio do copo, bem como sem qualquer incidente, não restando, assim, demonstrado qualquer ato ilícito na conduta do recorrido.

11. Portanto, no caso incide a regra prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o qual prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, o que, a toda evidência, ocorreu no presente feito.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.